Tribunal: TJSP
Processo: 2165124-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165124-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A, é embargado MUNICIPIO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165124-06.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2165124-06.2020.8.26.0000/50000 - São
Vicente
EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SÃO VICENTE
VOTO No 17527 ED
Embargos de declaração - Prequestionamento da matéria –
Aclaratórios que não se configuram como instrumento
adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais
inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – –
Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil –
Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora
Tenda S/A em face do venerando acórdão de fls. 112/115 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-executividade - Legitimidade passiva da
executada - Legitimidade concorrente entre o promitente
vendedor - proprietário e o promissário-comprador
possuidor, ainda que haja compromisso de compra e
venda por instrumento particular - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Recorre a embargante alegando em síntese, que o v. Acórdão
restou omisso, no que toca à fundamentação da tese acerca da legitimidade da
Embargante para responder pelos débitos de IPTU posteriores à alienação do imóvel,
em dezembro/2013, eis que efetuada a transmissão para o Sr. Clélio dos Santos. Requer
o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e promovida o
prequestionamento dos artigos de lei federal enumerados, requisito necessário ao
processamento do Recurso Especial e/ou Extraordinário.
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165124-06.2020.8.26.0000/50000
3
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas as ditas
omissões, de maneira que descabido o presente recurso. A decisão atacada abordou a
questão da propriedade, fundamentada no direito tributário e no direito civil, bem como
as decisões contrárias ao entendimento desta Relatora, como consta do acórdão.
Deste modo, não há qualquer defeito a ser sanado.
Outrossim, já assim decidida o E. STJ:
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165124-06.2020.8.26.0000/50000
4
visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida" (STJ 3a S.
Edcl. no MS 11.484/DF Rel. Paulo Gallotti DJ 2.10.2006).
Como bem esclarecem Fredie Diddier Jr. e Leonardo José
Carneiro da Cunha, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios
são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade,
contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de
recurso de fundamentação vinculada. (Curso de Direito Processual Civil, pp. 181).
Sendo assim, à vista do teor do presente recurso, não restou
apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o conteúdo da decisão, pelo
que fica reiterada sua fundamentação.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de declaração
fica prequestionada.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MÔNICA SERRANO
Relatora